Tribunal: TJES
Processo: 5008218-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008218-31.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRINGO'S-BAR,RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.º 452, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1. A Súmula n.º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja
ratio
se aplica à hipótese dos autos.

2. Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

3. À míngua de expressa disposição acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência, a Lei Municipal n.º 8.006/2022, pela qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, elevou o
“valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa
”, a patamar superior ao valor inicialmente dado à causa, não é aplicável ao caso em apreço.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id
9180889
, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
GRINGO'S-BAR, RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA
, aqui Apelado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
em razão do
entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id
9180891
), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada,
sustentando, em síntese: I) “
a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
II)
“que o processo não permaneceu parado, sem movimentação útil”; III)
que o “
Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013)1 sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida”
,

O contribuinte Apelado,
deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões por não ter sido citado na execução originária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008218-31.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRINGO'S-BAR, RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 9180889, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de
GRINGO'S-BAR, RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA
, aqui Apelado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, pronunciando a carência de interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 9180891), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, sustentando, em síntese: I) “
a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
II)
“que o processo não permaneceu parado, sem movimentação útil”; III)
que o “
Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013)1 sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida”
,

O contribuinte Apelado, deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões por não ter sido citado na execução originária.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual
“
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais);
iii)
O exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele;
iv)
está sem movimentação útil há mais de um ano sem citação da parte executada ou tendo ocorrido a citação não foram localizados bens penhoráveis.

Sabe-se, todavia, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 6.818/2013, cujo artigo 4º fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI).

Ao vertente executivo fiscal, ajuizado na vigência da aludida norma, após repristinação operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, foi atribuído o valor histórico de R$ 3.516,75 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), superior, portanto, ao mínimo legal outrora fixado, já que uma UFCI, no ano de 2022, correspondia à quantia de R$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n.º 31.083/2021, publicado em 28.10.2021.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo a quo não observou a legislação local ao refletir sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à ratio do precedente invocado como fundamento da sentença fustigada.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

Infere-se dos autos, ademais, que ente público Apelante promoveu o protesto do título executado, em montante compatível com o débito perseguido em juízo, valendo salientar, ainda, a prévia implementação de meio alternativo para a quitação da dívida (“REFIS Cachoeiro 2023” – Lei Municipal n.º 8.061/2023), o que reforça o atendimento dos critérios estabelecidos no Tema 1184/STF na hipótese em cotejo.

Registre-se, por fim, que, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa, o processo não chegou a ficar paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, motivo pelo qual não há de se cogitar, na espécie, da ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator